Tribunal: STF
Processo: AR 1047
Classe: AR
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-03-11
Data de publicação: 1981-03-11

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, INCISO V, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - EMBARGOS OFERECIDOS PELA AUTORA, VEZ QUE NÃO
UNIFORME A DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO.
- A ERRONEA INTERPRETAÇÃO DA LEI, DESDE QUE CAPAZ DE ANULAR OS SEUS
VERDADEIROS EFEITOS, PODE PROPICIAR O AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA
FUNDADA NO INCISO V DO ART. 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
- O RENDIMENTO ACIDENTAL, DE OUTRA NATUREZA MAS DE VALOR INFIMO EM
RELAÇÃO AO TOTAL DE RENDIMENTOS AUFERIDOS PELA FIRMA, QUE TEM COMO
FINALIDADE EXCLUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NÃO
DESNATURA A SOCIEDADE, DE NATUREZA CIVIL, PARA O FIM DE SER EXCLUIDA
DO PRIVILEGIO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (DECRETO N.
51.900/63, ART. 44, PAR-1., LETRA "B").
- EMBARGOS RECEBIDOS PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. VOTOS
VENCIDOS.